Tribunal: TCU
Processo: 019.703/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Cumprimento do item 9.6 do Acórdão 1.768/2022-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 349/2025-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento decorrente de determinação contida no Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário , no sentido de que a Secretaria de Fiscalização de TI, com fundamento no art. 24, caput , c/c art. 24, parágrafo único, da Resolução-TCU 175/2005, tendo em vista o incidente cibernético que causou a interrupção de serviços essenciais à população no âmbito do Ministério da Saúde em dezembro de 2021, autuasse para identificar as causas do incidente, bem como eventuais falhas de gestão e de controles que possam ter permitido ou agravado sua ocorrência, analisando-se, inclusive, apurações realizadas pelo Ministério da Saúde e demais órgãos. Considerando a manifestação técnica da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (peças 34 a 36), cujos argumentos são incorporados as presentes razões de decidir; Considerando que, apesar de a causa raiz do incidente não ter sido identificada, não se pode afirmar que houve deficiência de segurança da informação, sendo muitas vezes impossível essa identificação ante a complexidade de alguns ambientes computacionais; Considerando que as apurações realizadas trazem informações suficientes para considerar a determinação do item 9.6 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário cumprida pela AudTI (então Sefti); Considerando que no caso de ocorrência de novo incidente relevante, o TCU poderá considerar as medidas eventualmente adotadas com respeito às recomendações do acórdão supra para avaliação análoga ao que se faz nestes autos; Considerando, finalmente, que a instrução da unidade técnica contém informações sobre o incidente de segurança da informação (SI) ocorrido no Conecte SUS, revelando detalhes da infraestrutura de SI do Ministério da Saúde - como controles técnicos não implementados e sugestões de melhorias - e que sua publicidade traria risco à organização. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações formuladas nos itens 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 e 9.6.4 do Acórdão 1768/2022-TCU-Plenário ; b) classificar como sigilosas em grau reservado, com fulcro no art. 23, VII, da Lei 12.527/2011 e nos arts. 8o, § 3o, inciso I e 9o, inciso VII, ambos da Resolução-TCU 294/2018, as peças 7, 18 a 21, 29 e 30 e a instrução da unidade técnica (peça 34); c) encaminhar ao Ministério da Saúde cópia desta deliberação; e d) arquivar o presente processo, por ter cumprido o seu objetivo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.703/2023-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 007.895/2024-0 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 000.284/2022-0 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 000.372/2022-6 (DENÚNCIA) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde e Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.